Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017458-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, contra o v. acórdão que manteve a decisão que “reconheceu válida a aprovação, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados” (Id. 103626963).

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso porque não observou que “a supressão das garantias afronta o §1o do artigo 49, § 1o do artigo 50 e artigo 59 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que não houve nos autos, portanto torna a cláusula do plano ilegal, e que portanto, deve ser afastada”.

Sustentam ainda que “
A manutenção das cláusulas são abusivas, pois importam em piora nas condições de pagamento aos credores e interfere na relação jurídica havida entre credor e garantidor, não obrigatoriamente sujeito aos efeitos da recuperação”.

Portanto, a decisão é omissa, quanto ao disposto nos art. 50, §1o e 59 do códex falimentar, já que “ a extensão da novação em relação aos coobrigados com a consequente liberação de garantias pessoais, afronta a determinação contida no artigo 59 da LRF, devendo ser considerada ilegal, tanto é assim, que em razão de interpretações divergentes acerca do assunto, objetivando uniformizar a jurisprudência, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 581, segundo a qual a “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real e fidejussória”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, “
haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados nos presentes embargos de declaração, inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração”. Prequestiona a
violação ao art. 6o, inciso I e II, §1o art. 49, §1o, §3o, art. 50, art. 59, §2o do art. 58, todos da Lei 11.101/05. 2. Ainda art.59, caput da Lei 11.101/2005. 3. Art. 489, §1o, IV, V e VI e arts.1022 e 1025 do CPC. (Id.
123149451)

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição os embargos. (Id.
124823172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não houve manifestação acerca das teses levantadas e combatidas a exaustão, acerca da supressão das garantias, não merecem prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

“O agravante alega que a decisão recorrida é nula porque os credores não foram intimados para se manifestarem previamente sobre a possibilidade de aplicação do “cram down” (voto favorável do universo de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes na AGC), o que, segundo dizem, caracterizou cerceamento de defesa, além da ausência dos requisitos do art. 58, § 1o e incisos da Lei n. 11.101/05, somado ao fato de que não houve abuso do direito de voto.

A recuperação judicial divide-se essencialmente em duas fases, sendo a primeira iniciada com o deferimento do pedido de processamento desta, nos termos dos arts. 6o e 52 da Lei no 11.101/2005, e a segunda deflagrada a partir da aprovação e homologação do plano recuperacional pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, nos termos dos arts. 57 e 58, “caput” da mesma Lei, ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58 (“cram down”)

Sobre o tema constou da decisão:

“No ponto, é importante anotar segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a criação de subclasses entre os credores da Recuperação Judicial é perfeitamente admissível quando adotado um critério objetivo devidamente justificado abrangendo credores com interesses homogêneos, de maneira a não ferir o princípio da par conditio creditorum.

(...)

Considerando que a subclasse criada no caso em tela refere-se à credores estratégicos ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pelos Recuperandos, perfeitamente admissível sua manutenção, já que além de utilizados critérios objetivos, está em perfeita sintonia a finalidade do processo recuperacional.

Pois bem, ocorre que por conta da assembleia geral de credores realizada em 14/06/2021, após votação do Plano de Recuperação Judicial e os aditivos apresentados, obteve-se o seguinte:

(...)

Classe II – Credores com Garantia Real: 3 (três) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, o que corresponde a aprovação de 36,5% da totalidade dos créditos presentes nesta classe e 60% dos credores presentes.

(...)

Veja-se, que com relação aos créditos da classe II - Garantia Real 63,95% dos credores votantes na classe rejeitou o Plano de Recuperação Judicial e Aditivos, não tendo sido possível a aprovação nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005

Destarte cabe a este Juízo examinar a possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial e seus modificativos à luz do disposto no art. 58 da Lei 11.101/2005, com redação data pela Lei 14.112/2020.

(...)

O parágrafo primeiro do art. 58 da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020 prevê que o juiz pode conceder recuperação judicial , aplicando a regra do “cram down” , desde que presentes os seguintes requisitos: a) o voto favorável dos credores presentes à assembleia seja equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes; b) tenha aprovação de três classe de credores, quando foram quatro classes, e assim sucessivamente e c) na classe que houve rejeição, concordância de mais de 1/3 dos credores.

Aliás, segundo a jurisprudência do STJ, cabe ao magistrado agir com sensatez ao analisar os requisitos do cram dow, atendendo-se primordialmente ao princípio da preservação da empresa, de maneira a coibir eventual abuso do direito de voto

(...)

No caso de recuperações judiciais, ainda que seja legítimo ao credor votar contrariamente a um plano que não lhe ofereça a melhor solução econômica, desde que não haja o aniquilamento de seu direito, a sua vontade deve ceder aos outros interesses tutelados pela norma, previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a manutenção de empregos, da fonte de arrecadação estatal e da fonte produtora de bens e serviços, num contexto em que o plano e a viabilidade da empresa sempre foram reconhecimentos por quantia e quantidade expressiva de outros credores na espécie (...)

No caso versado, deflui-se da ata da assembleia geral de credores e gráfico que a compõe que o voto favorável aos credores presentes à assembleia é equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes, a aprovação de três das quatro classes existentes, bem como na classe em que o plano e seus aditivos foram rejeitados, houve concordância de mais de 1/3 dos credores, estando, portanto, presentes os requisitos legais prenunciados no dispositivo legal invocado”

Tudo indica que, no caso, houve preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005 para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), sendo o plano aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que o PRJ foi rejeitado (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).

A tese de que houve “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe”, erigida como hipótese impeditiva do “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses “Credores Estratégicos Grãos” e “Credores em Moeda Estrangeira” dentro da classe de Garantia Real, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelos Bancos/recorrentes

Nessa conjuntura, a proposta ofertada pelo Banco/agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontram os agravados, configura, seguramente, a abusividade de seu direito de voto, pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduzem os agravados para a situação irreversível de insolvência.

(...)

Quanto a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelas premissas 4, 5 e 6 do plano de recuperação judicial, também não merece modificações a decisão agravada.

Sobre o tema, assim se manifestou o Juízo monocrático:

“Considerando que o plano de recuperação judicial trata de direito disponível, s.m.j. inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias, como se deu no caso em voga.

(...)

Tanto para instalação da assembleia geral de credores, quanto para a aprovação do plano de recuperação judicial e seus aditivos, a Lei 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei 14.112.2020 prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o quórum mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido:

No caso em tela a supressão das garantias consta expressamente no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, os quais estavam devidamente representados pelas respectivas classes, do que ressai que houve observância do disposto no § 1o do art. 50 da Lei 11.101/2005 e, via de consequência, vinculação de todos os créditos

(...)

Para encerrar a questão afeta a supressão das garantias, cumpre ainda tecer um breve comentário sobre o teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A despeito de entendimentos divergentes sobre o tema, este Juízo comunga daquele que defende a possibilidade de extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial

Embora o plano de recuperação judicial aprovado não vincule diretamente terceiros, seria no mínimo desarrazoado admitir a supressão de garantias entre os devedores em recuperação judicial e os seus credores e, de outro norte, admitir o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo porque, ao que parece, a súmula invocada refere-se àquele primeiro momento em que se defere o processamento do pedido da recuperação judicial”.

Não há qualquer retificação a ser feita. Embora o §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 preveja que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas (“obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”), daí porque não há falar em ilegalidade na previsão de exclusão de avais e garantias, mesmo que dos coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1o e 2o do art. 49 e do art. 50 da Lei no. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

(...)

Ressalto, ainda, que o entendimento aqui adotado não contraria ou nega a consolidada orientação jurisprudencial de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, inclusive sumulada pelo eg. STJ, tendo em vista que não se referem a idêntica situação, incidindo cada qual a depender das premissas do plano recuperacional e do deliberado em AGC.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022